Tribunal: TJDFT
Processo: 0708595-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI No 9.503/97). EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se preliminar de nulidade suscitada pela Defesa, no sentido de que provas sobre embriaguez devem merecer análise mais profundas e adequadas. Não este o atual regulamento das Leis. Ao contrário, qualquer meio de provas é apto a atestar a situação de pessoas dirigindo embriagadas. Situações sobre meios de provas já submetidas ao Supremo Tribunal Federal, que assim passou a orientar com força de repercussão geral: - não ser necessário que o magistrado analise cada tese da acusação ou da defesa de forma pormenorizada (AI 791292 QO-RG – Tema 339).
2. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocadamente, a prática de crime de condução de veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
3. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada por meio de exame de sangue ou teste de etilômetro, em que se verifique a concentração do nível de álcool no sangue ou no ar expelido dos pulmões além dos limites impostos, pela existência de sinais da influência de álcool no condutor, bem como por intermédio de exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.
4. Impõe-se a manutenção da pena, eis que fixada em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.
5. Rejeitada a preliminar e negado provimento ao recurso.